Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717912-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ALVICE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. INSTABILIDADE DO PJE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência de apresentação das razões recursais no sistema Pje. 2. A ausência das razões recursais resulta, logicamente, na falta de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. 3. No caso, a alegação de instabilidade no sistema PJe não foi demonstrada pela agravante e nem reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 10 da Resolução no 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta no 53/2014, deste Egrégio Sodalício. 3.1. Assim, deve ser aplicada a regra prevista no art. 9o, § 1o, do referido ato normativo no sentido de que “não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários”. 4. É conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, parágrafo único, do CPC, sustentando que não lhe foi oportunizado regularizar o vício, formal e sanável, contido no recurso interposto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão ao artigo 932, parágrafo único, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a única manifestação exteriorizada pela recorrente e acostada aos autos consiste em folha com os dizeres: ‘segue agravo e preparo.’”, que “não houve a juntada aos autos da petição de interposição do recurso, tampouco das razões recursais”, concluindo pela “falta de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido” (ID 17666954). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004